Tribunal: TJDFT
Processo: 0723358-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0723358-35.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: OSVALDO PEREIRA SANTOS AGRAVADO: LEANDRO NARDY DE ALMEIDA DECISÃO A decisão de ID 65192410, em juízo de admissibilidade ao Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com os seguintes fundamentos: “Com efeito, a parte recorrente intimada a recolher o preparo no prazo improrrogável de 48 horas (ID 64506620), limitou-se a apresentar petição intercorrente sem, contudo, recolher o preparo. Caberia à parte recorrente, quando da interposição do recurso, demonstrar a observância dos pressupostos recursais, com o pagamento do preparo ou comprovação da alteração da condição econômica, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ônus que incumbia à parte recorrente, por se tratar de direito constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC. Sobretudo quando já fora indeferida neste mesmo feito o benefício pleiteado (ID 57545469). Desse modo, a consequência lógica do indeferimento da gratuidade de justiça postulada e do não recolhimento do preparo é o não conhecimento do Recurso Extraordinário. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do AGRAVO INTERNO interposto ao ID 64641060, bem como NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil.” Irresignada a parte recorrente apresentou Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 c/c art. 1.030, § 1o do CPC, cujo juízo de retratação foi negativo, sendo os autos remetidos ao STF para juízo de admissibilidade. O E. STF, em juízo de admissibilidade, determinou o retorno dos autos à essa Turma Recursal, para novo juízo de admissibilidade, doravante, fundado no tema 800, que afastou a repercussão geral na seguinte matéria: Tema 800 – “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.” Brevemente relatado, decido. Conquanto prevaleça no direito brasileiro o livre convencimento motivado do juiz, entendo que, no que se refere à juízo de admissibilidade na origem, deve prevalecer o entendimento do juiz natural para o julgamento do recurso, notadamente quando este decorrer da mais alta Corte Brasileira. Desse modo, ainda que a Presidência da turma tenha entendido por não existir vinculação direta do objeto do recurso ao tema indicado pelo STF, precipuamente porque sequer analisou-se o mérito do recurso interposto, passo a fazer novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, nos limites do quanto imposto pelo STF. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o objeto de discussão dos autos. Não há contrarrazões. O argumento do Recurso Extraordinário é de que o acórdão recorrido violou os art. 1o, inciso III e art. 5o, incisos X e XII todos da Constituição Federal, por ter mantido a sentença que rejeitou os embargos do devedor por ele opostos. Diz que houve flagrante violação aos direitos da dignidade da pessoa humana e da proteção ao sigilo bancário e fiscal. Ainda que preteritamente não tenha sido analisado o mérito do presente recurso, ante a ausência de regular e tempestiva comprovação do preparo recursal, deve prevalecer, conforme já exposto, o entendimento do STF, aplicando-se, in casu, o tema 800. Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 26 fevereiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal